Tribunal: TJDFT
Processo: 0802707-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao seu recurso inominado para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos para determinar que o Distrito Federal promova a redução da sua carga horária semanal em 30% (trinta por cento), sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação. O embargante defende que o acórdão é contraditório e omisso posto que houve o requerimento de redução de 50% da sua jornada. Reitera os argumentos apresentados no recurso inominado. Pugna pelo acolhimento do recurso para reformar o acórdão e conceder a redução de jornada no patamar requerido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreu contradição no Acórdão ID 72740569.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face dos fundamentos que a parte entende como adequado. A tese de que a decisão é contraditória em face das provas nos autos configura, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. De todo modo, o acórdão é claro na sua fundamentação: “7. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que o laudo pericial não considerou adequadamente as provas apresentadas pela requerente, resultando em uma decisão nula por falta de fundamentação. Pelas provas dos autos, revela-se evidente que os filhos da recorrente se enquadram no conceito disposto no art. 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) e art.1o da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 8. No caso, os laudos do médico especialista que acompanha os menores atestam a necessidade das crianças de cuidados especiais que demandam atenção e dedicação constantes por parte da mãe (ID 70431022 e 70431023). Ademais, as demais provas comprovam que os menores realizam terapia multidisciplinar e atividades complementares que exigem acompanhamento materno (ID 70431026/70431033). Assim, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao princípio da solidariedade familiar, corroborado pela Convenção Internacional sobre os direitos das Pessoas com Deficiência, a parte autora faz jus à redução da jornada de trabalho sem redução salarial e sem necessidade de compensação. 9. Esta Turma Recursal já teve oportunidade de se manifestar em caso semelhante: (Acórdão 1985528, 0717236-58.2024.8.07.0018, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.)”
6. Assim, não se constata a contradição elencada pela parte embargante. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.